Tribunal: TJES
Processo: 0013120-69.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013120-69.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEZIANDER JOSE GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEZIANDER JOSÉ GONÇALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, sendo que não houve prova do dolo por parte da conduta do acusado.

Defende que deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais, eis que “
em nenhum momento da instrução a questão do dano moral foi sequer ventilada”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado das imputações e excluir a condenação por dano moral e, em caráter subsidiário, o redimensionamento da pena-base.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3865266), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEZIANDER JOSÉ GONÇALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

A defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, alegando que não houve prova do dolo por parte da conduta do acusado.

Defende que deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais, eis que “
em nenhum momento da instrução a questão do dano moral foi sequer ventilada”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado das imputações e excluir a condenação por dano moral e, em caráter subsidiário, o redimensionamento da pena-base.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Em análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no art. 129, § 9º, do Código Penal e no art. 232 da Lei nº 8.069/1990, narrando que, no dia 03/06/2018, na Rua Brasília, Planalto Serrano, Serra/ES, o acusado tentou agredir fisicamente a vítima, sua ex-esposa, na frente dos filhos do ex-casal.

Relata a peça acusatória que, no dia dos fatos, o denunciado se dirigiu a residência da vítima para entregar os filhos que com ele haviam passado o final de semana, sendo que, após a vítima pegar as crianças, o denunciado acelerou o veículo em sua direção, tentando atropelá-la, contudo, a vítima conseguiu correr para a calçada e não foi atingida.

A despeito das alegações do apelante, saliento que a autoria e a materialidade do delito imputado ao acusado se encontram devidamente comprovadas, consoante se verifica do depoimento da vítima prestado em juízo, no qual relatou que o acusado, após entregar as crianças, passou a “cantar pneu” e tentou atropelá-la com o veículo, vindo a atingir o carro que estava estacionado em frente a residência.

Corroborando o depoimento da ofendida, a testemunha Jhonatas Moura de Sá, atual companheiro da vítima, confirmou que o acusado, após entregar as crianças à ofendida, começou a “cantar pneu” e lançou o carro sobre a vítima, não atingido pelo fato de que a vítima conseguiu se esquivar.

A versão do apelante de que se tratou de um “mal entendido” tendo o carro simplesmente “derrapado”, não encontra guarida nos elementos probatórios dos autos, além de ser inverossímil, uma vez que, se realmente tivesse tratado de um mero “mal entendido”, não me parece plausível que o acusado simplesmente tivesse se evadido do local, conforme afirmado pela vítima e pela testemunha presencial dos fatos.

Quanto à declaração de fls. 71 (p. 141 dos autos digitalizados), na qual a vítima e o seu atual companheiro supostamente declaram que toda a situação não se tratou de um “mal entendido”, ressalto que o referido documento somente fora juntado após a prolação da sentença, não tendo sido colhido sob o crivo do contraditório sendo que sequer fora submetido à apreciação do Juízo
a quo
.

Nesse contexto, entendo que tal documento, por si só, não é capaz de desconstituir as declarações firmadas pela vítima e pela testemunha, tanto em sede policial, quanto em juízo.

Impende rememorar que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Dessa forma, restando comprovado que o acusado tentou ofender a integridade corporal da vítima, prevalecendo-se das relações domésticas, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em relação ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (p. 04 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devida a vítima.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

No entanto, impõe-se fazer uma correção
ex officio
, em relação aos consectários da condenação, tendo em vista que o Juízo
a quo
fixou a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Ocorre que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, consoante Súmula nº 54 do STJ.

Nesse ponto, destaco que a “
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
”(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Por fim, em relação à dosimetria, o apelante busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, entrementes, em uma simples análise da sentença, observo que a pena-base já fora fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal neste tocante.

No mais, destaco que o processo dosimétrico fora feito em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, não merecendo quaisquer reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e,
DE OFÍCIO
, altero o termo inicial de incidência dos juros moratórios, os quais deverão incidir a partir do evento danoso.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CPC. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. ENTENDIMENTO DO STJ. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS
EX OFFICIO
. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
EX OFFICIO
.

1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. Hipótese em que a vítima relatou que o acusado tentou atropelá-la, o que fora corroborado pelo depoimento de testemunha presencial.

3. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

4. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, consoante Súmula nº 54 do STJ, sendo que a “
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
”(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base, na medida em que esta já fora fixada no mínimo legal.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada
ex officio
.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO e DE OFÍCIO, reformar a sentença, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.